Tribunal: TJBA
Processo: 8083272-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083272-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JOELMA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. IMPRESSORA. RECUSA DE COBERTURA DE GARANTIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por fornecedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando as empresas à restituição do preço pago por impressora defeituosa e ao pagamento de compensação por danos morais.

2. Em embargos de declaração acolhidos integralmente, o juízo de origem determinou expressamente a devolução do produto viciado mediante coleta pelas fornecedoras. Ainda assim, a apelante reiterou em seu recurso pedido de condenação da consumidora à restituição do equipamento.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de devolução do produto defeituoso já expressamente determinado na sentença; (ii) saber se a recusa de cobertura da garantia contratual foi legítima diante da alegação de uso excessivo do equipamento pela consumidora; e (iii) saber se a negativa indevida de garantia e a resistência injustificada das fornecedoras configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de devolução do equipamento, pois a determinação de restituição do produto já integra a sentença recorrida, faltando utilidade e necessidade ao pleito recursal.

5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Alegada a perda da garantia por uso excessivo do equipamento, incumbia às fornecedoras comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC.

6. Os relatórios produzidos unilateralmente pela assistência técnica credenciada e os registros extraídos de sistemas internos da fabricante, especificamente impugnados pela consumidora, não constituem prova suficiente para demonstrar a alegada utilização excessiva do produto.

7. A controvérsia acerca da confiabilidade do contador eletrônico e do efetivo volume de impressões exigia produção de prova pericial técnica. As empresas, contudo, renunciaram expressamente à dilação probatória, operando-se a preclusão quanto à produção da prova apta a corroborar suas alegações.

8. Não comprovada a culpa exclusiva da consumidora, revela-se ilícita a recusa de cobertura da garantia contratual. Não sanado o vício do produto no prazo legal, consolida-se o direito da consumidora à restituição integral do preço pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

9. A resistência injustificada das fornecedoras à solução administrativa do problema obrigou a consumidora a despender tempo e recursos para buscar a reparação do vício do produto, caracterizando hipótese de desvio produtivo do consumidor e ensejando reparação por danos morais.

10. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8083272-34.2020.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

e, como Apelada,

JOELMA SILVA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER
, EM PARTE,
DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA